Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES ESTRANHAS E EM LOCALIDADE QUE FOGEM DO PERFIL DA AUTORA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO NÃO DETECTAR TRANSAÇÕES ESTRANHAS AO PERFIL DA AUTORA. CONTESTAÇÃO DOS LANÇAMENTOS. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo réu.
2. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-lo a ressarcir à autora o valor de R$ 6.915,60, referente a compras realizadas com o cartão de crédito da autora, as quais ela desconhecia.
3. Na origem, a autora informou que possui um cartão de crédito da empresa do réu, na modalidade pré-pago. Relatou que em março de 2019 percebeu operações de compras realizadas com a utilização de seu cartão de crédito, as quais desconhecia.
4. Assegurou que contestou os lançamentos, os quais, à exceção de dois, foram negados. Alegou que os valores das compras desconhecidas foram descontados de seu saldo e o réu permanece inerte, mesmo após os seus reclames.
5. Requereu a condenação do réu na restituição dos valores cobrados indevidamente.
6. Em seu recurso, o réu sustenta ausência de reponsabilidade ou de falha na prestação de seus serviços, porquanto eventuais fraudes ocorridas nas transações devem ser suportadas unicamente pela consumidora em razão de sua culpa exclusiva, pois as operações contestadas foram realizadas com o fornecimento de dados que só podem ser obtidos com a posse do cartão (número do cartão, nome, sobrenome, data de vencimento, código de segurança e CPF do titular).
7. Assevera a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos decorrentes dos fatos, haja vista que apenas forneceu o meio de pagamento. Aduz ter a autora/recorrida agido com negligência no uso e guarda de seu cartão e, por isso, é exclusivamente culpada pela eventual utilização indevida do seu cartão, inclusive em caso de fraude praticada por terceiro. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.
8. Inicialmente, deixa-se de conhecer do recurso na parte em que impugna a condenação por danos morais, porquanto não há interesse de agir no tocante a esse pedido, haja vista que, ao contrário do afirmado pelo réu/recorrente, tal pedido sequer constou na inicial. Recurso não conhecido nessa parte.
9. De acordo com a Súmula 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, razão pela qual, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de intermediação prestados pela empresa do réu/recorrente.
10. A Súmula 479, do STJ, por sua vez, dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
11. É ônus do réu/recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, do CPC). Na hipótese em apreço, caberia ao réu/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço. Todavia, não infirmou, de forma inequívoca, as alegações da autora/recorrida.
12. Demais disso, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
13. A simples alegação da existência de código de segurança e necessidade de fornecimentos de dados do cartão e pessoais do titular, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem código de segurança não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.
14. Constitui flagrante discordância com os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva a exoneração completa do fornecedor pela ocorrência de fato do serviço que é de sua responsabilidade, pois transfere para o consumidor a responsabilidade pela falha na segurança das transações efetuadas, pois trata-se de risco do negócio da instituição financeira fornecedora do serviço, a qual cabe o ônus da prova da excludente de ilicitude.
15. Na hipótese, o réu/recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que a autora, titular do cartão, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou qualquer outro elemento de prova capaz de demonstrar que adotou todas as medidas de segurança possíveis, conforme consta no Termo e condições de uso do cartão pré-pago, in verbis: “4.5. A utilização do Cartão Mercado Pago poderá ser interrompida nas seguintes situações: [...]; (iv) pela Emissora caso verifique operações fora do padrão de uso;” (ID 14318476), a fim de evitar a fraude. Contudo, não o fez (art. 373, II, CPC).
16. Bem assim, não se trata de fortuito externo, já que, a princípio, não estão presentes a imprevisibilidade e a inevitabilidade a ensejarem o afastamento da responsabilidade objetiva do banco.
17. Embora o réu/recorrente insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e culpa exclusiva de terceiro, não logrou êxito em comprovar tais alegações, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas de prevenção, previstas no documento ID no 14318476, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pela autora/recorrida.
18. Isso porque, como bem ponderou o juízo a quo, a análise dos comprovantes de compras anexados aos autos (ID 14318460) permite verificar que as operações foram realizadas de forma repetitiva nos mesmos estabelecimentos e cidades (Praia Grande, São Paulo, Belo Horizonte, Barueri, Osasco) diferentes da residência da autora/recorrida, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita, a ensejar a intervenção da empresa do réu/recorrente com as devidas medidas de segurança.
19. Referidas operações, no mínimo, poderiam ter levantado suspeita diante dos locais e estabelecimentos que fogem do perfil da autora/recorrida. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva de terceiro já que o réu/recorrente concorreu para a implementação do dano.
20. Registre-se que, caso fosse tão seguro e eficiente o sistema adotado pelo banco, haveria plenas condições de verificar que as operações contestadas fugiram por completo ao perfil da consumidora e o bloqueio seria concretizado logo na primeira transação.
21. Destarte, as compras fraudulentas fazem incidir sobre a instituição a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pela consumidora, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes.
22. Diante da patente falha na prestação do serviço, da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor/recorrido possui direito de ser ressarcida dos valores cobrados indevidamente em seu cartão de crédito.
23. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
24. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

25. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.